Tribunal: TJDFT
Processo: 0742583-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TESE NOVA. VÍCIOS INOCORRENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. A omissão ocorrerá quando desconsiderado fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento.

2- É sabido que é vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação. E, nesse particular, prevalece o princípio tantum devolutum quantum apellatum.

3- A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do acórdão violam o princípio da dialeticidade. Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos.

4- EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.